Tribunal: TJBA
Processo: 8000044-58.2021.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000044-58.2021.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE MACAJUBA

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO, VALERIA SANTOS NEVES

APELADO: PAULO DE TARSO SOARES LIMA

Advogado(s)
:
KAUE VICTOR BATISTA SAMPAIO SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. CONTROLADOR INTERNO MUNICIPAL. ATIVIDADE DIVERSA DE AGENTE POLÍTICO. DIREITOS SOCIAIS. VERBAS DE 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito de ocupante de cargo comissionado de Controlador Interno ao recebimento de gratificação natalina e adicional de férias, com fundamento na ausência de enquadramento como agente político e no disposto no art. 39, § 3º, da Constituição Federal. O Município sustentou que o cargo seria político e, portanto, não haveria direito às verbas pleiteadas, sem previsão legal expressa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o cargo de Controlador Interno se enquadra como agente político, excluindo-se da proteção do art. 39, § 3º, da CF/88; estabelecer se, em sendo cargo comissionado de natureza técnica, faz
jus
ao recebimento de 13º salário e adicional de férias, mesmo sem previsão legal municipal expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência já se posicionou pelo afastamento da qualificação do cargo de Controlador Interno como agente político, uma vez que as suas atribuições são técnicas e fiscalizatórias, sem participação na formulação ou execução de políticas públicas.

4. Ainda que o ocupante do cargo receba por subsídio e a legislação municipal o equipare, formalmente, ao Secretário Municipal, tal equiparação não altera a natureza técnica de suas funções, tampouco lhe confere, automaticamente, a condição de agente político.

5. O art. 39, § 3º, da CF/88 assegura aos ocupantes de cargos comissionados os direitos sociais, como 13º salário e adicional de férias, sendo desnecessária previsão legal expressa, salvo nos casos de agentes políticos, conforme fixado no Tema nº 484 do STF (RE 650.898/RS).

4. A ausência de pagamento das verbas restou incontroversa, não tendo o Município comprovado a quitação, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

5. A legislação municipal (Lei nº 038/2000) prevê expressamente o direito à gratificação natalina e ao adicional de férias aos ocupantes de cargos comissionados, o que reforça a tese autoral.

6. A Administração Pública não pode se eximir de obrigações decorrentes de vínculo jurídico válido, sob pena de violação aos princípios da legalidade, moralidade e boa-fé.

7. A fixação da verba honorária em 15% sobre o valor da condenação está dentro dos parâmetros legais do art. 85, § 2º, do CPC e é proporcional à sucumbência recíproca e à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, §§ 3º e 8º; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 2º; Lei Municipal nº 038/2000, arts. 56 e 75.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 650.898/RS (Tema 484), Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, j. 24.08.2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 10151110016772001, Rel. Des. Versiani Penna, j. 05.07.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8000044-58.2021.8.05.0218, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ruy Barbosa, nos quais figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE MACAJUBA
, sendo Apelado
PAULO DE TARSO SOARES LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.

Salvador, .